Tribunal: TJSP
Processo: 1005093-62.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DEDUZIDO PARA SUBSTITUIR A PENA APLICADA POR ADVERTÊNCIA – APELAÇÕES DA CETESB E MINISTÉRIO PÚBLICO - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE POLUENTES NA ÁGUA E NO SOLO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA – Ato administrativo, baseado no poder de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DEDUZIDO PARA SUBSTITUIR A PENA APLICADA POR ADVERTÊNCIA – APELAÇÕES DA CETESB E MINISTÉRIO PÚBLICO - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE POLUENTES NA ÁGUA E NO SOLO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA – Ato administrativo, baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, não ilidida – Nexo causal entre o lançamento de efluentes do solo e a contaminação de corpo d'água com coliformes fecais, causando mortandade de peixes - Subsistência do auto de infração lavrado – classificação da infração como gravíssima justificada – Substituição da pena e redução do valor da multa – Descabimento – Improcedência do pedido anulatório de rigor - RECURSOS PROVIDOS.